Tribunal: TJBA
Processo: 8062080-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062080-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, PEDRO NOGUEIRA COSTA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. Agravante, paciente diagnosticado com linfoma não Hodgkin, alega descredenciamento do Hospital São Rafael pelo plano de saúde sem notificação prévia, o que impossibilitou o agendamento de consultas de rotina.

3. Pleiteia concessão de efeito ativo ao recurso para garantir continuidade do tratamento junto à unidade de saúde anteriormente frequentada, com custeio integral pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, de modo a assegurar a continuidade do tratamento oncológico do agravante na unidade hospitalar descredenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608 do STJ, devendo-se observar os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

2. A ausência de notificação prévia e de substituição por entidade equivalente viola o art. 17 da Lei nº 9.656/98 e configura prática abusiva nos termos do art. 51, XII, do CDC.

3. Os documentos juntados evidenciam, em juízo de cognição sumária, entraves no agendamento de consultas e risco real de descontinuidade do tratamento, justificando a concessão da tutela.

4. O direito à saúde é fundamental, garantido pelo art. 6º e art. 196 da CF/1988, e deve prevalecer frente à formalidade excessiva quanto à exigência de negativa expressa de cobertura.

5. Jurisprudência consolidada reconhece o direito à manutenção do tratamento em curso, vedando descredenciamento unilateral sem observância dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não pode descredenciar unidade hospitalar durante tratamento em curso sem prévia notificação e substituição por entidade equivalente, sob pena de violar normas do CDC e da Lei nº 9.656/98.

2. A tutela de urgência pode ser concedida mesmo na ausência de negativa formal de cobertura, desde que comprovada situação objetiva de incerteza quanto à continuidade do tratamento, com risco à saúde do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062080-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA e como apelada UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .